Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000199-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ODILON VIEIRA DOS SANTOS NETO - CPF: 543.178.511-72 (EMBARGANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO –
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO -

INOCORRÊNCIA -
REDISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO - EMBARGOS REJEITADOS.

A colocação de monitoramento eletrônico não se apresenta contrário à reinserção social do reeducando e
revela-se necessária à supervisão do regime semiaberto, principalmente neste caso, em que o embargante reside e trabalha em zona rural – o que em muito dificulta (pela distância) o controle da sua conduta -, e
não vinha cumprindo a pena há mais de dois anos;

Por outro lado, inexiste omissão a ser reconhecida pois, cabe à Central
de Monitoramento Eletrônico, e não
a esta Corte Revisora, indicar a forma de uso, ou mesmo analisar a possibilidade de
alcance de sinal ou a inviabilidade técnica para a utilização da tornozeleira eletrônica no local em que o embargante reside e trabalha.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
ODILON VIEIRA DOS SANTOS NETO,
em face do v. acórdão de Id.
122727988
,
em se deu parcial

provimento ao Agravo de Execução Penal
interposto pelo Ministério Público Estadual, rejeitando o pedido de regressão de regime do semiaberto para o fechado, e determinando
o uso de
monitoramento eletrônico,
pelo embargante,
durante o cumprimento de pena,
somado às demais condições já fixadas em decisão proferida no PEP n.
2000207-55.2020.8.11.0042.

Em razões recursais (Id.
123316973
), a Defesa alega, em suma, que o acordão foi
omisso
e
contraditório
ao determinar a colocação de tornozeleira eletrônica no embargante que, comprovadamente reside e trabalha em zona rural, não havendo naquela região,
rede de internet e nem celular.

Requer, então
“o provimento do presente recurso para clarear a omissão quanto, a como se dará o uso da tornozeleira eletrônica, bem como frente a clara contradição, uma vez que o objeto da sentença é justamente reinserir o apenado em sociedade, quando que o atual uso da tornozeleira, resultará na imposição de pedido de demissão do apenado do seu atual labor”

Nas contrarrazões, a d. PGJ pugnou pelo
não acolhimento dos presentes embargos
(Id.
125217195)
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de maio de 2022,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

ODILON VIEIRA DOS SANTOS NETO
foi condenado à pena de 07 anos e 7 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, mas, desde que 09/03/2020 (após admoestado das condições impostas),
não vinha cumprindo com as obrigações que haviam sido impostas.

Em resumo, reconhecida pelo Magistrado
a quo
a prática de falta grave, mas mantido o
regime semiaberto
, o MP interpôs Agravo de Execução pugnando pela regressão para o regime fechado ou, ao menos, a instalação de
monitoramento eletrônico

durante o cumprimento de pena em regime semiaberto
.

Julgado em 23.03.2022, esta 3a Câmara Criminal,
por unanimidade, proveu parcialmente o
Agravo de Execução Penal, nos seguintes termos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – MANUTENÇÃO NO REGIME INTERMEDIÁRIO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1) PRETENDIDA REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE RECRUDESCIMENTO - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –2) INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PERTINÊNCIA - MEIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA - RECURSO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - O cometimento de falta grave durante a execução da pena, em tese, justifica a regressão para qualquer um dos regimes mais gravosos, porém cumpre ao Juízo da Execução analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir pelo recrudescimento, ou não, do regime prisional. Embora reconhecida a prática de falta grave consistente em não cumprimento da pena por mais de dois anos, a despeito da reprovabilidade do comportamento do reeducando, a manutenção do cumprimento da pena no regime semiaberto se mostra adequada ao caso concreto, tendo em vista a inexistência de novas práticas delitivas e o fato do reeducando comprovar emprego e residência fixa em zona rural. 2 - O monitoramento eletrônico revela-se como o mecanismo mais adequado à fiscalização do regime semiaberto não só em decorrência do não fornecimento pelo Estado de estabelecimento penal apropriado, mas também porque, in casu, o agravado não vinha cumprindo nenhuma das condições que lhe haviam sido impostas, estando, atualmente, em zona rural (com residência e emprego fixo), o que em muito dificulta, pela distância, a fiscalização do cumprimento da pena.

E
in casu
,
data vênia
, não vejo
nenhuma contrariedade
a ser reconhecida porque, embora comprovada a prática de
falta grave durante o curso da execução da pena (consistente no fato de que o reeducando não estava cumprido, desde o ano 2020, as determinações que lhe foram impostas para a colocação em regime semiaberto), foi
justamente em respeito a reinserção
do embargante em sociedade
,

que desprovi o pedido do MP de regressão do regime para o fechado
, e com amparo nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conclui, no que interessa:

“No caso dos autos, não paira dúvida de que o agravado cometeu falta grave durante o curso da execução de sua pena privativa de liberdade; contudo, não obstante os argumentos aviados pelo
Ministério Público
, a decisão recorrida é a melhor solução para o caso concreto.

Dos documentos acostados nos autos digitais, é possível inferir a inclinação do reeducando à ressocialização, pois em mais dois anos em liberdade não voltou a delinquir, comprovou emprego como caseiro (de
segunda a sexta feira das 07h às 18h) em uma propriedade rural localizada na Rodovia Poconé, s/n, Assentamento Vereda, Sítio Vereda Alegre, Cuiabá/MT,
e também residência fixa no mesmo local, tendo a Defesa sempre respondido as determinações judiciais.

(...).

Ao meu ver, o juiz considerou adequadamente, para a escolha do regime prisional, as peculiaridades do caso
sub judice
, não sendo lógico obstar o tratamento pedagógico entendido, naquelas circunstâncias como o mais adequado, apenas com base na interpretação literal das disposições contidas no texto legal ou pela discordância do membro do Ministério Público no presente recurso”.

Sobre isso, aliás o STJ possui entendimento de que
“não se sustentam os argumentos defensivos de que o equipamento seria humilhante e traria graves prejuízos na sua reinserção no mercado de trabalho, uma vez que o dispositivo é instalado no tornozelo, local discreto e facilmente ocultável, sendo, por outro lado, necessário para a comprovação do devido cumprimento das medidas impostas. (...). (RHC 81.893/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)

Prosseguindo, a respeito da necessidade do monitoramento eletrônico, consignei que:

“No entanto, embora a regressão,
in casu
, seja medida desproporcional, entendo pertinente a inclusão do monitoramento eletrônico para fiscalizar o regime semiaberto imposto ao agravado.

Realmente,
o fato de o agravado não estar cumprido com as obrigações que lhe foram impostas, e o não fornecimento pelo Estado de MT, de estabelecimento penal apropriado ao regime semiaberto, são situações que justificam a necessidade do monitoramento, não podendo passar despercebido,
in casu
, que
Odilon Neto
iniciou recentemente o cumprindo da pena que lhe foi fixada no ano 2020 e, atualmente, está em uma zona rural, o que em muito dificulta (pela distância) a fiscalização da sua conduta.

(...)

Oras, a simples determinação do uso da tornozeleira eletrônica por si só não acarreta nenhuma omissão no voto porque, obviamente, não caberia a mim uma análise aprofundada e nem mesmo técnica acerca da possibilidade de o local onde o embargante reside e trabalha, ter ou não uma conexão com rede de
internet
.

Aliás, sobre isso, além de a defesa sequer fazer comprovar, minimamente, que naquela região não há o sinal tecnológico, sabemos que
o monitoramento eletrônico pode se realizar remotamente em todo o território nacional e mesmo fora dele, uma vez que se dá por meio de tecnologia que emprega sinais de GPS calculando em tempo real a localização geográfica da pessoa e enviando as informações para a Central de Monitoramento.

De qualquer forma, sem provas carreadas aos autos ou qualquer outro tipo de informação, seria inviável, nesta instância recursal, analisar
o alcance ou a inviabilidade técnica para a utilização da tornozeleira eletrônica no assentamento Vereda, onde atualmente
Odilson
trabalha e reside.

Assim, uma vez determinada a colocação da tornozeleira, caberá
à Central
de Monitoramento Eletrônico, quando da instalação do aparelho, informar ao Juízo das Execuções Penais eventual impedimento ou impossibilidade de rastreamento.

Enfim, diante das razões deste recurso e dos argumentos trazidos, entendo ser nítida a intenção do embargante de rediscutir o que já foi decido no Agravo em Execução Penal interposto pelo MP e alterar o resultado do julgamento para que a determinação de uso do monitoramento eletrônico seja afastada.

Ex positis
,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022